Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-03.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1000937-03.2020.8.11.0004.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: OI S/A.
Recorrida: MARIA AUXILIADORA ALMEIDA.
Data do Julgamento: 12/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Configura conduta ilegítima, a cobrança indevida de multa de fidelização, aliada a inércia da requerida em resolver a questão na esfera administrativa.
2- Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4- Comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida da multa de fidelização, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000937-03.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALMEIDA - CPF: 580.622.891-68 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONTRATO DE TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA
-
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Configura conduta ilegítima, a cobrança indevida de multa de fidelização, aliada a inércia da requerida em resolver a questão na esfera administrativa.

2-

Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada da reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4-

Comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida da multa de fidelização, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021